Tribunal: TJDFT
Processo: 0002310-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COMPROVADA POR PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A despeito de a arma de fogo não ter sido encontrada com o réu quando da abordagem pela polícia militar, é pacífica a jurisprudência pela desnecessidade de sua apreensão e exame pericial, podendo a causa especial de aumento ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas, que afirmaram com convicção a utilização de objeto pelo réu quando do roubo.

2. Recurso conhecido e não provido.